Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. COVID-19. PREVISÃO LEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A obrigação tributária é eminentemente legal, não havendo no ordenamento jurídico a previsão de exclusão, suspensão ou extinção de obrigações tributárias por motivo de força maior.
2. Não há qualquer violação a direito líquido e certo com a cobrança do tributo na data de seu vencimento, pelo ente público responsável.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.